Tribunal: TJDFT
Processo: 0715030-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715030-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY DE SOUSA DANTAS IMPETRANTE: RICARDO KOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RICARDO KOS JUNIOR em favor de WESLEY DE SOUSA DANTAS, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Argumenta ter o magistrado utilizado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar - necessidade de preservação da ordem pública e gravidade abstrata do delito - inidôneos para fundamentar a medida excepcional. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como possuir residência fixa e trabalho lícito. Aduz que, havendo dúvida quanto a autoria, revela-se prudente a revogação da prisão cautelar, porquanto a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência e afirma, por fim, ser suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. Consta nos autos (0713734-65.2024.8.07.0001) que uma equipe da 31a DP vinha investigando o intenso tráfico de drogas praticado por integrantes da chamada “Gangue do Pombal”, também conhecida como “CMM - Crime, Morte e Maldição”, atuantes na região do Buritis II - Região Administrativa de Planaltina/DF. Ao longo do ano de 2023, os policiais intensificaram as ações, deflagrando a “Operação Livramento”, ocasião em que efetuaram a prisão de 25 membros da referida facção criminosa, cuja ligação com o Comando Vermelho também restou revelada. Após as prisões, lograram identificar as pessoas de Hebert Vieira de Siqueira (vulgo “beterraba” ou “negueba”) e Lucas de Sousa Crispim, os quais passaram a atuar na coordenação do grupo, ocupando papéis de destaque dentro da facção. Munidos de tais informações, os agentes passaram a monitorá-los e chegaram até Igor Matheus, também integrante do grupo e responsável por fazer as viagens até o Rio de Janeiro/RJ e por armazenar as drogas para Hebert, fracionando-as e realizando a venda direta, enquanto Hebert, por sua vez, ficou responsável por comercializar os entorpecentes com traficantes considerados mais importantes. Com o maior fluxo de venda, passou a atuar para o grupo o indivíduo Wesley de Souza Dantas, ora paciente, o qual forneceria suporte a Igor Matheus na “linha de frente” (fracionamento, mistura, pesagem e venda direta dos ilícitos). Sobre isso, a equipe policial recebeu diversas denúncias anônimas apontando a intensa traficância pelo grupo (ID 192706855, origem). No dia anterior ao flagrante, os policiais foram informados de que Hebert receberia uma grande quantidade de cocaína, sendo que Igor e Wesley estariam se preparando para “virar” essa quantidade. No dia dos fatos, os agentes montaram campana em frente à residência de Hebert e visualizaram o momento em que ele encontrou Igor Matheus, o qual lhe entregou um maço de dinheiro. Ato seguinte, Herbert foi até um veículo, pegou a droga (em formato de barra) e entregou a Igor, que saiu em seguida. Conquanto os agentes o tenham perdido de vista, já haviam identificado, durante as investigações prévias, um dos endereços utilizados por ele para o armazenamento da droga, dentre os quais a casa da avó/tia de Wesley. Ao chegarem ao local, identificaram Igor e Wesley saindo da residência, tendo os seguido até o endereço deste último. Ao perceber a ação policial, o paciente tentou empreender fuga, mas foi prontamente contido. Durante a busca pessoal, foram localizadas porções de cocaína com Igor. Com Wesley, ora paciente, os policiais encontraram uma porção grande de cocaína, além de uma balança de precisão e um aparelho celular. Realizada a busca domiciliar no imóvel da avó/tia do paciente, foi identificada uma espécie de “laboratório de droga” (imagens no ID 192706853 e 192706854, na origem), justamente no cômodo em que Wesley e Igor tinham saído. Havia resquícios de entorpecentes em um pote e no liquidificador, mais uma balança de precisão, substâncias utilizadas para misturar com a droga, dentre outros instrumentos utilizados no fracionamento. Na ocasião foram presos em flagrante, além do paciente, Hebert Vieira de Siqueira e Igor Matheus dos Santos Oliveira. Ressalta-se, conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, haver sido apreendida expressiva quantidade de entorpecentes (cerca de 1kg de cocaína - atestado no laudo preliminar no 58.620/2024) e apetrechos indicativos da mercancia ilícita, como balança de precisão e utensílios usualmente utilizados para acondicionar as porções de drogas. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo de perícia criminal, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo em face dos depoimentos dos agentes policiais Marlos Vinícius Barbosa do Valle e Artur Galdino Lima – cuja credibilidade emana das condições de agentes públicos –, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Tal precaução se legitima em razão da gravidade concreta da conduta imputada, por restar evidenciada a periculosidade do acusado e o risco de reiteração delituosa, em face da quantidade de entorpecentes apreendidos e dos apetrechos indicativos da mercancia ilícita, inclusive revelando o seu profundo envolvimento com os demais investigados, de alta periculosidade, ocupando papel de destaque no grupo. Atente-se, outrossim, à informação de que o paciente tentou evitar a captura dos policiais ao receber a ordem da prisão em flagrante, o que reforça o perigo decorrente do estado de liberdade. Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Assim, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, no sentido de ter o magistrado utilizado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, a decisão traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela conversão do flagrante em preventiva. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator